Tribunal: TJPA
Processo: 0811374-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811374-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS POR TRATAR-SE DE MATÉRIA QUE EXIGE OUTRO SUCEDÂNEO RECURSAL – ATO SINGULAR ESCORREITO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, interposto por
RAFAEL DO CARMO PINHEIRO
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil e art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra Decisão Monocrática prolatada por esta Relatora, que não conheceu do writ impetrado em seu

favor, por entender se tratar de sucedâneo recursal.

Foi requerido no citado agravo, que fosse reconsiderada a decisão que não conheceu do HC, para determinar seu regular processamento para reformar a sentença condenatória, pois ao seu entender, os fundamentos utilizados para afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 são inidôneos, pois o paciente é réu primário, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

As razões recursais, em síntese, diz que foi manejado Habeas Corpus, com o objetivo de ver reconhecida:

a) desnecessidade de exame aprofundado de provas, considerando que a insignificante quantidade de drogas apreendida (17,5G DEENTORPECENTE), bem como, os demais argumentos a sustentar a impetração, encontram-se grafados na própria sentença;

b) de não ser o presente manejado como sucedâneo recursal, relacionando-se a situações distintas, já que o recurso volta-se a reforma do mérito da

causa e o presente writ fulcra-se, objetivamente, na reparação imediata da liberdade deambulatória violada, inexistindo relação de prejudicialidade entre a concessão da ordem e o prosseguimento do recurso, em sua totalidade ou em apenas parte;

c) a evidente teratologia da decisão, considerando-se que tratou como expressiva e suficiente para afastar a minorante a apreensão da quantia de 17,5G DE ENTORPECENTE;

d) o eventual não conhecimento da ação não implicaria, necessariamente, em denegação da ordem, considerando entendimento sedimentado de nossos Tribunais Superiores em hipóteses semelhantes, de flagrante ilegalidade, importando a manutenção do
decisium
em afastamento da Jurisprudência consolidada sobre a matéria e, portanto, violação ao sistema de precedentes.

Aduz que esta Relatora, após colhida opinião Ministerial, não conheceu da ação constitucional, entendeu que o direito pretendido, possui via adequada própria.

Diante disso requer a reconsideração da decisão impugnada, no sentido de ser recebido o presente AGRAVO REGIMENTAL, para reconsiderar a respeitável decisão que não conheceu do presente Habeas Corpus determinando seu regular processamento.

Remetido o Agravo Regimental à Seção de Direito Penal, nos moldes do artigo 266 do RI-TJ/PA, bem como a concessão da ordem, para reformar a sentença condenatória, pois ao seu entender, os fundamentos utilizados para afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 são inidôneos, pois o paciente é réu primário, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL que pronunciou-se não ser o caso de manifestação deste Órgão Ministerial.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, haja vista não há nada a reconsiderar na decisão agravada. Afinal, o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor da decisão (ID

Num. 4183920):

“
Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Advogada GRAZIELA PARO CAPONI, em favor de RAFAEL DO CARMO PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

Consta dos autos que, em 29.10.2020, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o impetrante que a dosimetria procedida pela autoridade impetrada deve ser reformada, pois ao seu entender, os fundamentos utilizados para afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 são inidôneos, pois o paciente é réu primário, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Aduz que o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser afastado com base na quantidade de substância entorpecente apreendida, que no presente caso foi ínfima.

Dessa forma, requer a concessão da ordem para que, LIMINARMENTE, seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu vetor máximo; com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 4013604 a 4013607.

DECISÃO MONOCRATICA

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência do meu afastamento os autos foram distribuídos ao Des. Ronaldo Marques Valle, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as devidas informações no documento de Id. 4051398.

Nesta instancia superior, a Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento da ordem, porque não atendidos os requisitos para sua admissibilidade.

É o relatório. Decido.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO (RELATORA).

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da autoridade impetrada ter utilizado fundamentos inidôneos para afastar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Da análise dos autos, entendo que o presente writ não deve ser admitido.

Com efeito, verifica-se que a pretensão veiculada na presente via estreita é matéria a ser arguida em via própria, qual seja, recurso de apelação, dado o momento em que se encontram os autos da ação penal de origem, o que, conforme noticiado, já fora interposto pela defesa.

Destarte, para evitar qualquer burla ao princípio do duplo grau de jurisdição, a jurisprudência é assente no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção, direta ou indiretamente.

De outra banda, a matéria suscitada pela impetrante demanda incurso aprofundado de provas, o que, como se sabe, é descabido na via estreita do mandamus, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Portanto, não conheço da presente ordem, ante a constatação de que este valioso remédio constitucional está sendo manejado como sucedâneo recursal, bem como, igualmente, não constato ser caso de concessão da ordem de ofício, em razão de inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Para corroborar com o entendimento exarado neste voto, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO UNIPESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MANTIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de apelação. Inexiste ilegalidade em aresto que não conhece do pedido no que concerne a temas cujo exame é mais apropriado no seio de concomitante apelação. 2. A pretensão de simples reforma da decisão, por irresignação da Defesa com o resultado, não acarreta a modificação do decisum prolatado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 85569 RJ 2017/0137225-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, sobretudo pela expressiva quantidade de droga apreendida (372 microsselos de LSD e aproximadamente 1Kg de maconha) além de uma balança. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 424047 DF 2017/0289624-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual. Publique-se.”.

Data
maxima venia
, o que fundamentou minha decisão de não conhecer da impetração foi na impossibilidade de utilização de HC como sucedâneo recursal substitutivo do Recurso de Apelação, para reformar a sentença condenatória afastando a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 são inidôneos, pois o paciente é réu primário, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

À vista do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/02/2021